Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
2. Ainda que se admita como abusiva a conduta de restringir aos participantes de evento o consumo de alimentos àqueles comercializados no local, por violar a liberdade de escolha dos consumidores – art. 39, I e IV do CDC, indispensável a prova de que o fato tenha sido transbordado limites do aborrecimento cotidiano para ensejar ressarcimento por danos morais.
3. No caso, o pedido de indenização por danos morais se funda em premissas genéricas de que a autora foi constrangida a descartar sua alimentação especialmente preparada para o evento cultural GameCup. Não há indicação de fatos denotadores da ocorrência do dano moral nem narrativa de danos ou prejuízos sofridos em seu patrimônio imaterial.
4. Recurso conhecido e desprovido.